Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos, etc. GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO e outros opuseram Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que negou seguimento ao recurso, o qual tinha por fim a manutenção de Joao Pinheiro Nogueira Batista no polo passivo da demanda, bem como a expedição de alvará no valor de R$ 152.153,09 em favor deste último. Os Recorrentes afirmam erro material no julgado, porquanto não foi observado o conteúdo decisório da decisão impugnada, ao conter o deferimento da exclusão do executado do polo passivo da demanda. Diz que, na identificação no sistema eletrônico de processo, consta a natureza de decisão interlocutória. Ao final, pedem que sejam acolhidos os embargos declaratórios, com atribuição de efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e reconhecer o cabimento do recurso interposto. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Diante das alegações do Recorrente, de fato, observo erro material na decisão impugnada, de forma que, atribuindo-lhe efeitos modificativos, conheço dos embargos de declaração em razão de se tratar de decisão interlocutória em execução de título extrajudicial, em que é cabível discussão em sede de agravo de instrumento. Dispensada a intimação da parte ex adversa, porquanto se trata de exame de liminar. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, em vista da determinação proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução Títulos Extrajudiciais, para excluir o executado Joao Pinheiro Nogueira Batista do polo passivo da demanda e para que fosse expedido alvará no valor de R$ 152.153,09 em favor deste último. Inicialmente, mister destacar que o executado João Pinheiro Nogueira Batista foi citado por edital, tendo a curadoria especial apresentado Exceção de Pré-Executividade, na qual sobreveio a seguinte decisão: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial no ID69332248 que requer a nulidade da citação editalícia do executado João Pinheiro Nogueira Batista. Alega a Curadoria que os endereços abaixo indicados não foram diligenciados por oficial de Justiça 1. AVENIDA ANGÊLICA 1803 9 ANDAR SANTA CECILIA SÃO PAULO/SP; 2. RUA OSCAR FREIRE 249 9 ANDAR – CERQUEIRA CÉSAR – SÃO PAULO/SP CEP: 01426000. Sobre o endereços acima, certificou-se no ID 69995736 que "o mandado de citação do executado João Pinheiro Nogueira Batista, expedido para o endereço "AVENIDA ANGÊLICA 1803 9 ANDAR SANTACECILIA SÃO PAULO/SP", id 31107004, pg. 62, não teve retorno do AR e, em relação ao endereço " RUA OSCAR FREIRE 249 9 ANDAR – CERQUEIRA CÉSAR – SÃO PAULO/SP CEP: 01426000 , foi expedida carta precatória ID 31107015, mas não foi encaminhada, uma vez que o exequente considerou o executado citado, conforme petição de ID 31107018, pg. 3." Todavia, da análise do AR acostado ao ID 31107004, em que pese o exequente ter considerando o executado João Pinheiro Nogueira Batista citado no endereço Ed Gomes de Almeida Fernandes. Av Brig. Faria Lima 13355 - 901452-919, não é possível concluir que se trata de Condomínio Edilício. Todavia, considerando as diligências de IDs 91277299 e 91277318, ambos diligenciados em condomínios Edilícios, reputo o executado João Pinheiro Nogueira Batista citado por AR, sendo desnecessária a diligência por oficial de Justiça conforme requereu a Curadoria. Nesse sentido, acolho, em parte, a exceção de pré-executividade proposta pela Curadoria Especial e reputo inválida a citação editalícia de ID 63814427 apenas quanto ao referido executado. Dê-se vista à Curadoria Especial. Após, proceda ao seu cadastramento. Feito, prossiga-se nos termos do item 2 da decisão de ID 41767923 (constrição de ativos).” Posteriormente, foi bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial o Valor de R$ 152.153,54, pertencente a João Pinheiro Nogueira Batista, conforme certidão de ID 25891667. Em seguida, a IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL – EIRELI, também executada, pediu a exclusão do Executado João Pinheiro Nogueira Batista do polo passivo da demanda, bem como o desbloqueio dos valores vinculados à conta desse executado (ID 25891667). Sobreveio, então, a decisão ora combatida neste recurso, nos seguintes termos: “Defiro a exclusão do executado João Pinheiro Nogueira Batista do polo passivo da demanda, conforme requerido pelo exequente no ID 92183747. Proceda a secretaria à expedição de alvará em favor do referido executado no valor de R$ 152.153,09, bloqueado no ID 92152935. Dê-se vista à Curadoria. Após, proceda a secretaria à exclusão do referido executado do polo passivo deste feito, bem como à retirada da atuação da Curadoria. Deixo de anotar a manifestação favorável da Curadoria sobre adoção do Juízo 100% Digital, considerando que deixará de atuar no feito em razão do pedido de exclusão acima. Sem prejuízo do prazo concedido às partes para eventual adoção do Juízo 100% Digital, em relação aos executados Petcon Construção e Gerenciamento LTDA, Gustavo Henrique Lontra Neto e Juliana Doyle Lontra, prossiga-se nos termos da decisão de ID 91285618.” (ID 25891667) Dentro desse contexto, algumas ponderações são pertinentes. De fato, o Agravado era obrigado contratualmente com o credor por meio de aval, o qual tem natureza pessoal, responsabilizando-se o avalista pela totalidade da dívida solidariamente. Embora, o devedor principal, no caso, a Empresa Improve, por mera deliberação, tenha exonerado tal avalista da obrigação que lhe cabia, não houve a concordância do credor a respeito. A respeito, bem ponderou a Exma. Desa. Simone Lucindo de que, “embora o avalista assuma uma obrigação da mesma forma que o avalizado, sua obrigação é materialmente autônoma em relação à obrigação daquele, o que induz à conclusão de que a obrigação do avalista subsiste mesmo diante da nulidade da obrigação, uma vez que se trata de duas obrigações distintas e independentes.” (Acórdão 903497, 20140310193360APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 16/11/2015. Pág.: 186) Por fim, muito embora não me afigure razoável a interposição do Agravo de Instrumento pelos sócios da empresa, a qual exonerou o avalista, importa observar que tal poder não se encontra inserido no âmbito de disponibilidade do devedor principal. Importa, ainda, notar que, muito embora tenha sido reconhecida a nulidade da citação por edital do 2o Agravado, tal fato por si só não leva à sua ilegitimidade passiva ad causam, de forma a ser excluído da demanda. Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e lhe dou provimento para atribuindo efeito modificativo em razão de erro material, DEFERIR A LIMINAR para manter o Agravado no polo passivo da execução, bem como o bloqueio do valor de R$ 152.153,54 (cento e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) penhorado na conta do Agravado, até decisão a ser proferida pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator